Tribunal: TJMT
Processo: 1016934-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016934-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), SEBASTIAO MACEDO BERNARDES - CPF: 094.543.146-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (AGRAVANTE), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DO EXECUTADO – FACULDADE OPORTUNIZADA – DESÍDIA – REQUISITOS DO ART. 847, DO CPC – NÃO ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A parte executada/agravante
foi intimada para
colacionar aos autos documentos capazes de respaldar seu pedido de substituição, nos termos do art. 847, § 1o, do CPC, especificamente quanto à avaliação do imóvel que dará em garantia, feita por profissional qualificado, sob pena de indeferimento.

Contudo, limitou-se a colacionar aos autos apenas a matrícula atualizada do imóvel e o levantamento do valor aproximado. Ou seja, inobstante tenha sido intimado para tanto, não trouxe laudo de avaliação específico, como determinado, mas apenas estimativa e, portanto, insuficiente para comprovar seu estado de conservação e efetivo valor de mercado.

Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, é de se manter a decisão tal como lançada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, representado por NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0009376-68.2007.8.11.0006 - Código 71971, ajuizada em seu desfavor por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, que indeferiu o pedido de substituição da penhora e impugnação às avaliações, deduzido pela parte executada, por entender que esta não trouxe aos autos a avaliação específica do imóvel oferecido à substituição.

Em suas razões, o agravante sustenta que, de forma irregular, o magistrado decidiu matéria importante sem que tenha dado oportunidade das partes se manifestarem ou regularizar a documentação que entende ser adequada, bem como é contraria ao que o art. 489 § 1a do CPC.

Aduz que o material produzido não se enquadra no conceito de profissional qualificado, vez que os profissionais que elaboram o documento são de altíssima qualidade, o referencial de preço traz uma realidade homogênea, além de ser um órgão de elevada credibilidade que é o IEA - Instituto de Economia Agrícola de São Paulo.

Defende que, dada a margem ampla de interpretação do termo “qualificado” empregado no decisório Agravado, há a necessidade de sanar a omissão concernente ao art. 10 do CPC.

Assevera que não se determinou que fosse feita uma pericia no imóvel, mas que fosse carreado aos autos documentos capazes de respaldar o pedido.

Argui que apresentou o que foi requerido pelo Juízo, anexando aos autos o estudo do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, que é elaborado por profissionais do mais alto gabarito.

Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da tutela recursal em caráter liminar, para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo, ante a flagrante ofensa ao art. 10 do CPC, anulando-se a decisão agravada para determinar que o magistrado singular oportunize ao agravante apresentação de laudo de avaliação com os critérios objetivos determinados pelo r. magistrado e com profissional, cuja especialidade deve ser especificada, sob pena de negar vigência ao referido artigo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 103834464).

Contraminuta da parte agravada (ID 107364493).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO em face de GENTIL ALCIDES GUSMAN e SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, objetivando a recuperação de crédito oriundo de recursos da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, consubstanciado em Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse no valor de R$ 68.227,20 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte sete reais e vinte centavos), firmado em 25/10/1994, o qual deveria ser amortizado em 60 meses, sendo a primeira parcela em 15/12/1995 e a última em 15/12/1999.

Determinada citação da parte executada para pagar a quantia de R$ 291.109,90 (duzentos e noventa e um mil, cento e nove reais e noventa centavos), tendo o exequente requerido a penhora dos seguintes imóveis: 01) Um Imóvel, situado em Cáceres, denominado Chácara Triangulo com registro na matricula n 40.137 Livro 02 fls. 165 proprietário o executado Gentil Alcides Gusman; 02) Um imóvel situado em Cáceres denominado Rocio desta Cidade – Lobo ou Bom Jardim com registro na matricula n. 672 – Livro 02 A – fls. 149 tendo como proprietário Gentil Alcides Gusman; 03) Um imóvel situado em Cáceres com registro na matricula n. 14.027 Livro 02 – fls. 03 tendo como proprietário Gentil Alcides Gusman e Nilza Rapp Pinto de Arruda; 04) Um imóvel situado em Cáceres denominado Estancia Monalisa com registro na matricula n. 35.14 Livro 02 fls. 138, tendo como proprietário Gentil Alcides Gusman.

O Juízo determinou fosse lavrado o termo de penhora dos referidos imóveis, ocasião em que a parte executada ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN manifestou nos autos requerendo a substituição dos bens penhorados pelo imóvel rural denominado “Fazendo Boa Esperança”, situado na comarca de Jaboticabal, registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis sob o no 40.145.

Manifestando-se sobre o pedido, o credor apresentou recusa acerca da substituição e pugnou pela expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis.

O douto Juízo determinou a intimação do executado para colacionar aos autos documentos capazes de respaldar seu pedido, nos termos do art. 847, § 1o, do CPC, bem como a avaliação do imóvel que dará em garantia, por profissional qualificado, além de certidão atualizada do mesmo, sob pena de ser indeferido.

O executado manifestou nos autos juntando a matrícula atualizada do imóvel e levantamento do valor aproximado, conforme Instituto de Economia Agrícola, no valor de R$ 762.076,91 (setecentos e sessenta e dois mil e setenta e seis reais e noventa e um centavos).

Os imóveis foram avaliados por Oficial de Justiça Avaliador e, por concordar com a avaliação o credor requereu a alienação judicial dos bens.

Ao analisar o pedido de substituição da penhora, o Magistrado de piso entendeu que, embora tenha o executado estimado o valor do bem ao preço de R$762.076,91, apenas se limitou a informar uma estimativa baseada em tabela com parâmetros gerais estabelecidos pela Secretaria de Fazenda, ou seja, não trouxe aos autos a avaliação específica do imóvel oferecido à substituição.

Por este motivo, considerando que a parte executada não observou a necessidade de apresentar prova pré-constituída acerca do valor do imóvel ofertado em substituição, indeferiu o pedido de substituição de penhora.

Opostos Embargos de Declaração pelo executado
ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, estes foram rejeitados.

Irresignada, a parte executada ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja
oportunizado ao agravante apresentação de laudo de avaliação com os critérios objetivos determinados pelo r. magistrado e com profissional, cuja especialidade deve ser especificada, sob pena de negar vigência ao artigo 10 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de decisão surpresa, uma vez que houve a determinação de intimação do exequente acerca do pedido de substituição do bem penhora, expressamente determinada no despacho de ID 102548488-pág 16/17, em conformidade com o artigo 847, § 1o do CPC.

O agravante, portanto, ciente estava de que estes aspectos do pedido seriam enfrentados pelo agravado e pelo Juízo, não se tratando, portanto, de decisão surpresa.

Quanto ao mérito propriamente dito, em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão não merece reparos.

Isso porque, como se constata do resumo dos fatos processuais retro, a parte executada
ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN foi intimada para
colacionar aos autos documentos capazes de respaldar seu pedido de substituição, nos termos do art. 847, § 1o, do CPC, especificamente quanto à avaliação do imóvel que dará em garantia, feita por profissional qualificado, sob pena de indeferimento.

Contudo, limitou-se a colacionar aos autos apenas a matrícula atualizada do imóvel e o levantamento do
valor aproximado
, conforme Instituto de Economia Agrícola, no valor de R$ 762.076,91 (setecentos e sessenta e dois mil e setenta e seis reais e noventa e um centavos).

Ou seja, inobstante tenha sido intimado para tanto, não trouxe laudo de avaliação específico, como determinado, mas apenas estimativa.

Para que seja admitida a substituição do bem penhorado, cabe ao executado “comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos imóveis” (art. 847, § 1o, inciso I, CPC), bem como descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram (847, § 1o, II CPC).

In casu, ao postular a substituição, o devedor ofereceu o imóvel rural denominado “Fazenda Boa Esperança”, localizado no Município de Jaboticabal-SP, todavia, colacionou somente a Certidão de Matrícula e um levantamento genérico do valor aproximado do imóvel, baseado em parâmetros gerais estabelecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Instituto de Economia Agrícola (ID 102548488-pág.31/35), e portanto, insuficiente para comprovar seu estado de conservação e efetivo valor de mercado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULOS - BEM MÓVEL NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO - VALOR INEXPRESSIVO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - ART. 847, DO CPC - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM MENOS ONEROSO - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, V, do CPC/15 são impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao exercício profissional do executado. 2. Incumbe ao devedor a prova da alegação de impenhorabilidade dos referidos bens. 3. Ausente a comprovação da impenhorabilidade, não há que se falar em retirada da restrição veicular no sistema RENAJUD. 4. A mera alegação de que o veículo penhorado possui valor inexpressivo, desacompanhada da respectiva avaliação do mesmo, é insuficiente para desconstituir a penhora. 5. Ademais, acaso pretendesse afastar a constrição lançada, caberia à parte executada a indicação de outro bem que, expropriado, trouxesse-lhe menos prejuízo, nos termos do art.847, do CPC, o que não foi feito.6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.20.540388-4/001, Relatora: Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020)

Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, é de se manter a decisão tal como lançada.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021